Tribunal: TJSP
Processo: 1021715-18.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou procedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seus segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Apelo da concessionária ré. Preliminares de cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE SEGURADO. Sentença que julgou procedente a pretensão da seguradora quanto ao reembolso das despesas ocasionadas em razão de danos em equipamentos domésticos de seus segurados, por suposta oscilação na rede elétrica. Apelo da concessionária ré. Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir afastadas. Prova documental suficiente para decidir a lide. Inicial acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. O fato, por si só, de não haver ocorrências nas instalações do segurado não afasta a responsabilidade da ré perante o consumidor. Pedido prévio no âmbito administrativo que não se constitui em requisito fundamental para a propositura da demanda. Mérito. Responsabilidade civil não configurada. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária. Seguradora, na qualidade de sub-rogada, que não detém a prerrogativa da inversão do ônus da prova, conforme entendimento fixado no Tema 1.282, do STJ. A mera solicitação administrativa de ressarcimento não é suficiente para a procedência da ação. Laudos técnicos superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de sobrecarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da parte ré por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, não sendo aptos para embasar a pretensão da autora. Perícia prejudicada porque não preservados os equipamentos. Precedentes desta C. Câmara. Improcedência que se impõe. Pedido de fixação de honorários advocatícios com observância da Tabela OAB/SP. Não acolhimento. Tabela de cunho administrativo que não vincula o julgador. Fixação de honorários com base no art. 85, §8o, do CPC e Tema 1.076, do c. STJ. Sentença reformada. Recurso provido, com alteração da sucumbência.